Tribunal: TJMT
Processo: 1001583-60.2024.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001583-60.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLA PELLIZARI - CPF: 014.990.931-44 (APELANTE), IVAN CESAR BASSO HELLMANN - CPF: 045.633.279-05 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA INFIRMAR A DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação monitória para constituir título executivo judicial, com encargos financeiros conforme contrato, e improcedente a reconvenção.

II. Questão em discussão:

2. Verifica-se se a parte autora comprovou o débito exigido e se houve cerceamento de defesa ou nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea.

III. Razões de decidir:

3. A parte autora apresentou documentos suficientes para demonstrar a relação jurídica e o débito, sendo desnecessária a juntada de faturas individuais para comprovar a origem da dívida.

4. O juízo de origem fundamentou adequadamente a decisão, analisando os argumentos da parte apelante, inexistindo nulidade a ser declarada.

5. Inexiste cerceamento de defesa, pois o contraditório e a ampla defesa foram assegurados ao longo do processo.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A presença de documentos comprobatórios da dívida é suficiente para a procedência da ação monitória. 2. A ausência de fundamentação não se configura quando o magistrado analisa os argumentos essenciais ao deslinde da causa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por CARLA PELLIZARI, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso, que nos autos da Ação Monitória nº 1001583-60.2024.8.11.0040 movida em desfavor de BANCO C6 S/A., julgou procedente a pretensão inicial para constituir o débito apontado em título executivo judicial, na forma do art. 702, § 8º, do CPC, com incidência de encargos financeiros nos limites do contrato firmado entre as partes. Sem prejuízo, julgou improcedente a reconvenção apresentada pela parte requerida. Condenou a parte ré/reconvinte ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

A apelante alega que a sentença não levou em consideração as provas apresentadas, que demonstrariam o equívoco na decisão de mérito.

Aduz que: a Apelada cita várias faturas que supostamente descrevem a origem da dívida, sem ter acostado as referidas faturas, de forma a provar – art. 373, I, do CPC – a sua causa de pedir; a Apelada não acostou aos autos, as indigitadas faturas descritas na planilha que trouxe aos autos; não demonstrou a origem da dívida reclamada; não demonstrou a taxa de juros praticada, os encargos.

Segue dizendo: não demonstrou sequer, o pedido de parcelamento que afirmou ter ocorrido na petição de ID nº. 157377413, ou seja, inexistem requisitos mínimos para o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal; por conseguinte, preceitua o artigo 700 do Código de Processo Civil, que a ação monitória pode ser proposta, por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, a existência do seu direito. Convém frisar, ainda, o preceituado no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao autor/apelada, o fato constitutivo do seu direito, sendo competente à Apelante, fatos impeditivos, extintivos e/ou modificativos do direito do autor – art. 373, II, do CPC.

Assim, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, insculpidos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal c/c artigos 7º, 9º, 10, 115 e art. 373, I, artigo 320 e artigo 141, todos do Código de Ritos Processuais, requer a Apelante, a reforma da r. Sentença, para que seja reconhecido a inexistência de requisitos mínimos para o regular desenvolvimento do processo, declarando-se extinta sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC; sucessivamente, não sendo este o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, requer com fundamento no artigo 489, § 1º, inciso IV, V e VI, seja declarada a nulidade da r. Sentença, por ausência de fundamentação idônea e não enfrentamento dos argumentos trazidos pela Apelante.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida pelo juízo de origem; a anulação da decisão de primeiro grau, caso reconhecido o cerceamento de defesa; a revisão dos encargos contratuais e adequação dos valores cobrados; a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 24013347) pugnando pelo desprovimento do presente recurso, sob a fundamentação de que: não existe qualquer cláusula dúbia ou obscura, sendo todas de uma clareza absoluta e que de modo algum estariam a prejudicar a recorrente. Portanto, não há qualquer espaço para interpretação mais favorável a uma das partes, estando o contrato em perfeito equilíbrio, desde seu nascedouro, assim as premissas da apelante não merecem a adoção desta E. Corte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por CARLA PELLIZARI, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso, que nos autos da Ação Monitória nº 1001583-60.2024.8.11.0040 movida pelo BANCO C6 S/A., julgou procedente a pretensão inicial para constituir o débito apontado em título executivo judicial, na forma do art. 702, § 8º, do CPC, com incidência de encargos financeiros nos limites do contrato firmado entre as partes. Sem prejuízo, julgou improcedente a reconvenção apresentada pela parte requerida. Condenou a parte ré/reconvinte ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Pois bem.

Primeiramente vale ressaltar que, não há cerceamento de defesa quando a questão não é analisada em razão da inobservância dos requisitos legais.

A ação monitória encontra respaldo no artigo 700 do Código de Processo Civil, que permite ao credor exigir quantia líquida baseada em prova escrita sem eficácia de título executivo. No caso dos autos, a instituição financeira instruiu a petição inicial com documentos suficientes a demonstrar a existência da relação jurídica, o débito da apelante e sua inadimplência.

A jurisprudência já consolidou o entendimento de que, em contratos bancários, a comprovação do débito não exige assinatura manuscrita do devedor, bastando a existência de elementos que vinculem a parte ao contrato, tais como cadastros preenchidos, utilização do crédito concedido e extratos detalhando a evolução do saldo devedor.

Nesse sentido, a sentença recorrida consignou que os documentos juntados pelo banco são aptos a demonstrar a relação contratual, mencionando expressamente que o "cadastro único" da instituição contém dados pessoais detalhados da apelante, reforçando que foi efetivamente celebrado o contrato.

Ademais, a alegação de excesso de cobrança também não prospera. O artigo 702, § 3º, do CPC exige que o devedor apresente memória de cálculo demonstrando a suposta irregularidade dos valores cobrados, o que não foi feito pela apelante.

Portanto, o simples questionamento genérico sobre a composição da dívida não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos extratos bancários apresentados.

No que se refere à legalidade da taxa de juros e da capitalização, cabe destacar que no caso concreto, os documentos apresentados pelo banco (id. 140672478) demonstram a pactuação de taxas de juros compatíveis com as praticadas no mercado e a previsão expressa da capitalização mensal dos juros, o que afasta qualquer alegação de abusividade; ademais, a simples alegação de onerosidade excessiva não se sustenta sem a devida demonstração de que os encargos extrapolam os parâmetros médios praticados no mercado financeiro, o que não foi feito pela recorrente.

Outrossim, no que tange à reconvenção formulada pela apelante, que pleiteava indenização por danos morais sob o argumento de inscrição indevida em cadastros restritivos, a sentença corretamente afastou o pedido. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a inscrição devida em cadastros de inadimplentes não configura dano moral quando o débito é legítimo e não há comprovação de irregularidades no contrato.

Diante do exposto, não vislumbro qualquer nulidade ou irregularidade na sentença recorrida. A ação monitória foi devidamente instruída, a apelante não demonstrou a suposta cobrança excessiva, e a negativação decorreu do inadimplemento de obrigação regularmente constituída.

Dessa forma,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025